Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-24.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, conforme Súmula de Julgamento abaixo transcrita:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. LEI No 4.223/2014. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INVESTIDURA POR PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, para conclusão do estágio probatório, recebimento do adicional de tempo de serviço de forma permanente, direito a progressão de nível e classe, direito a licença remunerada, pagamento retroativo do adicional de progressão de nível e diferença do aumento salarial e incorporação ao vencimento base dos acréscimos.
Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do ofício no 83/2017 – CPC/NDTTIPI.
A Constituição Federal dispõe que Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação, art. 198, §4o.
A remuneração, regime jurídico e demais peculiaridades estão previstas no § 5o da CF, que prevê: Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.
A Lei Complementar 11.350/2006 regulamentou o dispositivo constitucional, em que determina que os agentes se submetem ao regime jurídico estabelecido é o da Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispor de forma diversa (art. 8o do códex).
O Município procedeu ao Processo Seletivo Público 001/2014, bem como disciplinou a matéria na Lei 4.223/2014, ao criar a função pública dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
A necessidade de contratação dos agentes ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos é determinado pelo art. 9o da Lei Federal 11.350/2006.
Não há que se falar em equiparação dos agentes comunitários a servidores efetivos, uma vez que a forma de ingresso no serviço público não se deu por concurso público, não podendo atribuir todas as vantagens do cargo público.
Ademais, de acordo com a legislação os contratos nesta modalidade são por tempo determinado, possuindo assim regramento próprio, por se constituírem forma excepcional de contratação, nos termos do art. 37, II, IX, §2o da CF.
Neste sentido é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1001739-76.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020.
Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e Desprovido.
Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça”.
Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão monocrática proferida pelo relator.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme certificado pela Secretaria da Turma Recursal Única. O Recorrido apresentou as contrarrazões.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II ? (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: ?A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11?.
Ao analisar as razões recursais, verifico que a Recorrente alega que a decisão da Turma Recursal violou o disposto nos artigos 5o, inciso II, 25 e 37, caput, da Constituição Federal.
Contudo, a discussão a respeito das regras constantes no edital de concurso restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
A respeito da alegada ofensa ao princípio da legalidade, “O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 721.670 RIO DE JANEIRO, RELATOR. MIN. LUIZ FUX).
Eis o teor do disposto no verbete sumular n.o 636 do STF, in verbis:
“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
A Recorrente alega também que a decisão proferida pela Turma Recursal Única contrariou o disposto no Estatuto dos Servidores Municipais de Tangará da Serra/MT e na Lei Complementar n. 4.223/2014. Cuida-se, portanto de discussão que se insere no âmbito infraconstitucional, motivo pelo qual é vedado o reexame pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, consoante dispõe a Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
Desta forma, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido, faz-se imprescindível o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto nas Súmulas no 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única